Tribunal: STM
Processo: 7000077-28.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. TENTADO. FRAUDE. OPERAÇÃO CAMINHÃO-PIPA. ALEGAÇÃO. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO EMPREGADOR. ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL. DEMONSTRAÇÃO. COAUTORIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO FINANCEIRO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. MÍNIMA REDUÇÃO. PENA. DESPROVIMENTO. APELO.
1. Verifica-se a ocorrência do crime de estelionato tentado, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação do Equipamento Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em uma motocicleta de propriedade de um dos Acusados, com o objetivo de obter proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e da comunidade do município de Orós-CE, vítima da seca que assola o semiárido nordestino.
2. A conduta perpetrada pelos Acusados  a retirada de Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) do caminhão para a motocicleta, a qual passou a simular o percurso que o caminhão deveria fazer, registrando os dados no sistema do Exército  perfaz os requisitos do delito de estelionato, por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando-se a dinâmica e o ardil para ludibriar o controle feito pelo Exército das carradas de água entregues à comunidade.
3. Delito, todavia, que não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista a ação ostensiva da Polícia Militar local, ao efetivar a prisão em flagrante do motociclista e, assim, evitar que a Administração do Exército efetivasse o pagamento por serviços não realizados. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
13/03/2023, 18:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805883439376&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-28.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ABEL BENTO VIEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DOS CIVIS ABEL
BENTO VIEIRA E FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, MANTENDO INALTERADA
A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

13/03/2023, 18:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805883439376&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-28.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ABEL BENTO VIEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA. APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. TENTADO.
FRAUDE. OPERAÇÃO CAMINHÃO-PIPA. ALEGAÇÃO.
CUMPRIMENTO.
DETERMINAÇÃO
EMPREGADOR.
ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL. DEMONSTRAÇÃO.
COAUTORIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA.
PREJUÍZO FINANCEIRO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
RECONHECIMENTO. TENTATIVA. MÍNIMA REDUÇÃO.
PENA. DESPROVIMENTO. APELO.
1. Verifica-se a ocorrência do crime de estelionato tentado, em razão
da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água da
Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a
instalação do Equipamento Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) em uma motocicleta de propriedade de um dos Acusados, com
o objetivo de obter proveito econômico em prejuízo da Administração
Militar e da comunidade do município de Orós-CE, vítima da seca que
assola o semiárido nordestino.
2. A conduta perpetrada pelos Acusados – a retirada de Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) do caminhão para a
motocicleta, a qual passou a simular o percurso que o caminhão
deveria fazer, registrando os dados no sistema do Exército – perfaz os
requisitos do delito de estelionato, por estarem presentes o dolo e o
meio fraudulento, considerando-se a dinâmica e o ardil para ludibriar o
controle feito pelo Exército das carradas de água entregues à
comunidade.
3. Delito, todavia, que não se consumou por circunstâncias alheias às
vontades dos agentes, tendo em vista a ação ostensiva da Polícia
Militar local, ao efetivar a prisão em flagrante do motociclista e, assim,
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
2/20
evitar que a Administração do Exército efetivasse o pagamento por
serviços não realizados. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defesa dos Civis ABEL
BENTO VIEIRA e FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, mantendo inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Juiz FederalSubstituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, que condenou FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, como
incurso no art. 251, caput, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do CPM, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena e com direito de recorrer
em liberdade; e condenou ABEL BENTO VIEIRA, também como incurso no art.
251, caput, c/c o artigo 30, inciso II, e com art. 53, § 2º, inciso I, tudo do CPM, à
pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem o
benefício do sursis, por ausência de previsão legal, com o regime inicial aberto para
o seu cumprimento e, por fim, com o direito de recorrer em liberdade (Apelação nº
7000077-28.2022.7.00.0000, evento 1).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor de ABEL
BENTO VIEIRA e de FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, devidamente
qualificados nos autos, pela prática dos fatos delituosos a seguir transcritos (evento
01, doc. 01):
"(...) Trata-se de investigação oriunda do Inquérito Policial Nº 513- 39/2017 DO
SIP e Inquérito Policial Militar iniciados com a prisão em flagrante do nacional
FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, haja vista a prática do delito de estelionato
contra a Administração Pública através do programa de abastecimento de água
Operação Carro Pipa, do Ministério da Integração Nacional.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
3/20
Em apertada síntese, conclui-se que no dia 03/07/2017 FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA foi flagrado por uma composição da Polícia Militar do Estado do Ceará
portando o equipamento do tipo TMS COLETOR (MEl - Módulo de Monitoramento
Embarcado) n° de série: 9720000004877 em veículo do tipo motocicleta
Honda/V125 FAN KS, placa OSU 3523-CE, cor preta, enviando dados de
telemetria ao sistema GPIPA BRASIL, no intuito de, mediante fraude, induzir
ocorrência da efetiva entrega de carregamento/fornecimento de água aos
beneficiários do Programa de abastecimento de água emergencial da Operação
Carro-Pipa.
Tendo em vista a natureza obrigacional estabelecida entre a administração pública
e o contratado, o equipamento acima referido não deveria estar acoplado à veículo
automotor distinto daquele previsto em contrato, qual seja, um caminhão pipa.
Segundo laudo pericial (fls. 75/84), o Módulo Embarcado de Monitoramento estava
em pleno funcionamento no momento da fraude, enviando dados para a central de
monitoramento para posterior emissão de relatório e pagamento do serviço:
I – O equipamento encontrava-se em regular funcionamento na data de
03/05/2017, ou seja, encaminhando dados/informações ao sistema/central de
monitoramento/ faturamento do programa de abastecimento de água
emergencial por meio da Operação Carro-Pipa do Ministério da Integração
Nacional?
Esclarecimento:
Sim o equipamento encontrava-se em regular funcionamento e enviando
dados/informações ao sistema GPIPABRASIL. Foram localizados 03 (três)
registros de entregas no sistema na data de 03/05/2017.
Na busca da verdade aproximada dos fatos, em sede de inquirição, o denunciado
FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA afirma ter sido contratado por ABEL BENTO
VIEIRA para trabalhar na entrega das carradas de água pelo valor de R$500,00
(quinhentos reais) ao mês (fl. 38). O inquirido relata claramente que a ordem para
retirar o aparelho de monitoramento veio de Abel, nos seguintes dizeres:
...motocicleta pertence a Abel; Que Abel disse ‘coloque na moto e vá passar
as carradas de água como se fosse no caminhão’; Que hoje não realizou
nenhuma entrega de água, tendo apenas circulado com a moto e o GPS; Que
realizou três entregas fictícias e na quarta foi apreendido;
Destarte, ante os fatos expostos, restou clara a participação dos denunciados supra
qualificados em diferentes tipos de autoria. ABEL BENTO VIEIRA, utilizando-se
da sua superioridade financeira perante o outro denunciado, obteve para si o
controle finalístico da ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da
empreitada criminosa. Neste sentido, pela inteligência extraída da Teoria do
Domínio do Fato, resta claro a posição deste como autor intelectual do delito, ao
qual preconizou o controle da ação.
Nessa senda, perante o fato inconteste, FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
participou dos atos executórios que acarretaram em prejuízo à Administração
Pública, retirando o Módulo Embarcado de Monitoramento e o colocando em
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
4/20
motocicleta, ato que o coloca na figura de autor imediato. Por conseguinte, ambos
concorreram para o delito, onde, nos termos do art. 29, devem incidir nas penas
cominadas na medida de sua culpabilidade.
Por derradeiro, a conduta perpetrada pelos Srs. ABEL BENTO VIEIRA e
FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, somada ao registro na carrada do próprio dia
da prisão em flagrante ensejam na produção de lucro ilícito em razão de engano
provocado à Administração Pública, pois mantiveram em erro a administração
militar para obter vantagem econômica ilícita. Dessa maneira, resta sobejamente
comprovado a aplicação dos tenazes do art. 251, §3º, do Código Penal Militar.
Neste sentido, posiciona-se o STM:
FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURADA. 1. A conduta de romper os lacres dos MEM e de
transportá-los em outro caminhão, no contexto da Operação Pipa, perfaz os
requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o
dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar, o qual não se pode considerar irrisório o pequeno
valor. 2. Para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
prevista no art. 72, inciso III, alínea d, do CPM, expressão disposição legal,
é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem.
Recursos reconhecidos e não providos. Decisão unânime. (Grifo nosso).
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos
dois denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
1. FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA: estelionato (artigo 251, § 3º do CPM),
por ter obtido vantagem ilícita para si e para outrem, mediante meio
fraudulento, ao não entregar a ‘carrada’ prevista, utilizando-se de veículo
diverso para cumprir o trajeto e burlar o sistema;
2. ABEL BENTO VIEIRA: estelionato (artigo 251, § 3º do CPM), na forma
do art. 53, caput do Código Penal Militar, por ter obtido vantagem ilícita
para si e para outrem, mediante meio fraudulento, ao não entregar a
‘carrada’ prevista, utilizando-se de veículo diverso para cumprir o trajeto e
burlar o sistema;
Ex positis, requer o Parquet Castrense que, após recebida e autuada a
presente denúncia, sejam FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA e ABEL BENTO
VIEIRA citados, para que se vejam processar e julgar, monocraticamente – a teor
do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 – perante a Justiça
Militar da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.
Ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c
art. 3º, “a” do Código de Processo Penal Castrense, requer seja fixada quantia
mínima para reparação dos danos causados pelas infrações, partindo como premissa
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
5/20
que houve prejuízo ao erário, minimamente no dia em que o GPIPA Brasil apontou
que houve entrega de carradas d’água e esta entrega não ocorreu em virtude da
fraude perpetrada, ocasionando danos também à população local.
Ante o exposto, as condutas dos denunciados incidem nas tenazes do artigo 251, do
Código Penal Militar, razão por que requer o Órgão do Parquet Castrense, sejam
todos citados, após recebida e autuada a presente denúncia, para que se vejam
processados e julgados, monocraticamente – a teor do art. 30, I-B, da Lei nº
8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 – perante a Justiça Militar da União,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação, tudo na
forma da lei."
(APM 7000037-08.2020.7.00.0000, evento 1, 1-DENÚNCIA).
A Denúncia foi recebida no dia 21 de maio de 2020 (documento 2,
evento 1, do Processo Originário). O acusado FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
foi devidamente citado, via carta precatória, em 27 de agosto de 2020. Na ocasião,
informou que teria condições de contratar advogado (evento 32, fl. 08, do Processo
Originário). Já o Acusado ABEL BENTO VIEIRA foi devidamente citado, via
carta precatória, em 19 de janeiro de 2021. Na ocasião, informou que não possuía
advogado, tendo o Oficial de Justiça lhe informado os dados da Defensoria Pública
da União (evento 64, fl. 12).
A peça vestibular foi subsidiada pelo IPM nº
700012580.2019.7.10.0010, em cujo bojo se apresentam os seguintes documentos,
considerados relevantes para a análise da causa:
Autuação em flagrante (evento 1; fls. 06-08, do processo originário);
Inquirição da Testemunha JOSÉ RONILDO FERREIRA FILHO (evento 1; fls.
09-10, do processo originário);
Recibo de entrega de preso (evento 1; fl. 11, do processo originário);
Auto de Apresentação e Apreensão (evento 1; fl. 12, do processo originário);
Inquirição da Testemunha JOAB DA SILVA RODRIGUES (evento 1; fls. 13-
14, do processo originário);
Inquirição
da
Testemunha
ELDHEM
MARCOS
CARVALHO
DO
NASCIMENTO (evento 1; fls. 15-16, do processo originário);
Termo de declaração de MARIA CORREIA DE OLIVEIRA (evento 1; fl.17,
do processo originário);
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
6/20
Interrogatório do Flagranteado FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA (evento 1;
fls. 18-19, do processo originário);
Nota de Culpa e Nota de Ciência de Garantias Constitucionais (evento 1; fls.
20-21, do processo originário);
Comunicação à família (evento 1; fl. 22, do processo originário);
Folha de Antecedentes Criminais (evento 1; fl. 24, do processo originário);
Auto de exame de corpo de delito (evento 1; fl. 25, do processo originário);
Inquirição da Testemunha EDENILDO BATISTA COLAÇO (evento 1; fls. 34-
35, do processo originário);
Quadro de controle de abastecimento de água (evento 1; fls. 37-40, do
processo originário);
Termo de Audiência de Custódia (evento 1; fls. 46-51, do processo originário);
Laudo de Perícia Criminal Federal (Veículos) (evento 1; fls. 69-73, do
processo originário);
Laudo de Perícia Criminal Federal (evento 1; fls. 83-89, do processo
originário);
E-mail da empresa Tomus Rastreamento (evento 1; fl.91, do processo
originário);
Ofício da TBK Consórcios (evento 1; fls. 93-95, do processo originário);
Relatório de entregas realizadas por OM (evento 1; fls. 96-97, do processo
originário);
Auto de Qualificação e Interrogatório (evento 1; fls. 108-111, do processo
originário);
Boletim Individual de Vida Pregressa (evento 1; fls. 112-113, do processo
originário);
Relatório de Inquérito Policial (evento 1; fls. 115-121, do processo originário);
Denúncia do Ministério Público Federal (Evento 1, fls. 123-126, do processo
originário);
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
7/20
Decisão da Justiça Federal - Rejeição de Denúncia (Evento 1, fls. 128-131, do
processo originário);
Diligências já realizadas do inquérito policial anterior (evento 34, docs. 02-07,
do processo originário);
Termo de Inquirição de Indiciado (evento 34, doc. 08, do processo originário);
Comprovante Fiscal (evento 34, doc. 09, fls. 01-02, do processo originário);
Relatório de IPM (evento 34, doc. 10, do processo originário);
Solução de IPM (evento 34, doc. 11, do processo originário).
Conforme consta em Ata de Audiência, em 9 de março de 2021, foram
qualificadas e inquiridas, por meio do sistema ZOOM MEETING, as testemunhas
arroladas pelo MPM: 2º Sgt Eldhem Marcos Carvalho do Nascimento, Edenildo
Batista Colaço (civil) e o Sd PM/CE Joab da Silva Rodrigues. Uma vez que o MPM
declarou estar satisfeito com a prova testemunhal, continuamente, abriu-se vista à
defesa para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM (evento 79, fl. 02, do processo
originário), a qual, todavia, afirmou não ter testemunhas a arrolar (evento 92, do
processo originário).
Em 26 de maio seguinte, os acusados FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA e ABEL BENTO VIEIRA foram qualificados e interrogados por
videoconferência, realizada por meio do sistema ZOOM. Finalizado o
interrogatório, determinou-se vista às partes, no prazo comum de 10 dias, para os
fins do art. 427 do CPPM (evento 112, do processo originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu
novas diligências, a fim de esclarecer os seguintes pontos: se no ano de 2017 (ano
dos fatos), o manancial Açude Orós foi fiscalizado por alguma equipe de militares;
quem é o órgão responsável no âmbito da Operação Carro-Pipa para a escolha de
mananciais e se é possível que determinado manancial, após sua escolha, passe a ter
a água imprópria para abastecimento da população sem que o Exército tome
conhecimento de tal situação; e a juntada aos autos de documento que contém os
possíveis danos e prejuízos causados ao erário, anexado ao evento 60 do IPM
7000125-80.2019.7.10.0010 (Evento 118).
No dia 27 de julho de 2021, transcorreu o prazo para manifestação da
Defensoria Pública da União (evento 122).
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
8/20
O Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas
(evento 151), pugnando pela condenação dos denunciados na modalidade tentada do
crime de estelionato, alusivo ao MEM 9720000004877. Asseverou que o conjunto
probatório evidencia que os acusados agiram com dolo de ludibriar a Administração
Militar, porém não lograram êxito em auferir vantagem financeira por razões alheias
às suas vontades.
Por sua vez, a DPU apresentou Alegações Escritas (evento 158),
requerendo a absolvição dos acusados nos termos do art. 36 do CPM c/c o art. 439,
d, do CPPM, sob o fundamento de que agiram imbuídos de erro de tipo invencível,
já que deixaram de entregar a água, pois imaginaram ser ela inapropriada para o
consumo humano.
Suplementarmente, a Defensoria requereu a absolvição nos termos do
art. 439, "b", do CPPM, visto que não houve obtenção de vantagem por parte dos
réus. Por fim, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal.
Em julgamento realizado em 1º de dezembro de 2021, decidiu o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM julgar procedente a pretensão
punitiva formulada na denúncia para condenar o réu FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA à pena de 2 anos de reclusão, com o direito ao "sursis" pelo prazo de 2
anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto; e condenar o réu ABEL BENTO VIEIRA a 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto, ambos pelo crime tipificado no art. 251, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, §
2º, inciso II, todos do CPM.
A Sentença é datada de 1º de dezembro de 2021, dia em que foi
publicada (APM - Processo nº 7000037-08.2020.7.10.0010, Evento 164).
Irresignada, a Defensoria Pública da União, na Defesa dos civis ABEL
BENTO VIEIRA e FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, intimada da Sentença de
primeiro grau em 10/12/2021 (evento 172 do processo originário), interpôs,
tempestivamente, em 14/12/2021, o presente Recurso de Apelação (evento 173 do
processo originário).
Ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar em 13
de setembro de 2021, em relação a ambos réus (Certidão de Trânsito em Julgado,
evento 174 do processo originário).
A Defensoria Pública da União interpôs tempestivo recurso de
Apelação (Apelação nº 7000077-28.2022.7.00.0000, evento 1). Em suas razões,
sustenta, em síntese, o seguinte:
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a52...
9/20
1.“[...] que "a água do local designado pelo Exército brasileiro, à época, estava
imprópria para o consumo. Nesse sentido, a fim de não prejudicar a população
local - que não aceitava a água da fonte designada-, o Sr. ABEL, em comum acordo
com o Sr. FELIPE, decidiu que a água levada aos moradores fosse retirada de outro
manancial. Desse modo, o caminhão pipa dirigia-se ao local em que a água
encontrava-se própria para consumo e direcionava aos moradores. Em seguida, o
Sr. FELIPE realizava o trajeto oficial de moto, para que o envio de recursos
federais não cessasse. Isso porque, a despeito das várias reclamações dos pipeiros e
da população, nenhuma providência foi tomada pelas autoridades competentes";
2. (...) não houve dolo, pois, "em momento algum receberam ou pretenderam
receber vantagem ilícita ou qualquer lucro oriundo do deslocamento do Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) do caminhão para a motocicleta" e que
"havendo ou não o deslocamento do MEM para a motocicleta, o abastecimento
ocorreria da mesma forma, o resultado seria o mesmo, a água seria destinada à
comunidade. Porém, com uma única diferença: a interferência dos Apelantes
direcionou à comunidade água POTÁVEL, propícia ao consumo, diferentemente da
água do Manancial Açude de Orós";
3. (...) os Apelantes atuaram em estado de necessidade ou em inexigibilidade de
conduta diversa, ao buscar água potável em lugar diverso do previsto e que, "ainda
que o Laudo Pericial limita-se a análise de tão somente uma amostra do elemento
colhido em determinado período, mais precisamente em 21/03/2017, quando na
verdade o fatídico dia do flagrante relatado na Exordial ocorrera em 03/05/2017.
Isto é, a conclusão disposta em Laudo não desconstitui a narrativa dos réus, da
testemunha EDENILDO BATISTA COLACO e dos populares que recusavam o
recebimento da água insalubre e que denunciaram a situação insustentável às
autoridades";
4. (...) subsidiariamente, "resta evidente a inaplicabilidade de circunstância
desfavorável na 1ª fase da dosimetria, o que impõe a fixação da pena-base mínima
aos réus e, consequentemente o reconhecimento da possibilidade de sursis também
ao réu ABEL BENTO VIEIRA", levando-se em conta, também, a postura
colaborativa do Apelante ABEL, no interrogatório”.
Em contrarrazões, o MPM requer o “não provimento do recurso de
Apelação interposto pela Defesa Técnica (evento 173), com a manutenção, in totum,
da escorreita Sentença do MM. Juiz Federal de Justiça Militar, que condenou
FELIPE INACIO DE OLIVEIRA e ABEL BENTO VIEIRA nas tenazes do art. 251,
na forma do art. 30, II, ambos do Código Penal Militar, uma vez que restou
devidamente comprovado que os réus agiram com dolo de fraudar a Operação Pipa
na tentativa de simular a entrega de água prevista para o caminhão de placa MYL
2089, no dia 03/05/2017” (Apelação nº 7000077-28.2022.7.00.0000, evento1).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
seu Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opina pelo conhecimento e pelo
desprovimento dos Apelos, mantendo-se, na íntegra, a r. Sentença Condenatória, por
seus próprios fundamentos jurídicos (Apelação nº 7000077-28.2022.7.00.0000,
evento 6).
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
10/20
Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Extrai-se dos autos que no dia 3 de maio de 2017, no Município de
Orós/CE, o Apelante, civil FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, estava trafegando
no Município de Orós-CE, em uma motocicleta Honda, placa OSU-3523-CE,
quando foi abordado por uma Patrulha da Polícia Militar Estadual. Naquela ocasião,
verificou-se que o condutor trazia uma bolsa amarrada na garupa da motocicleta, em
cujo interior encontrava-se o Módulo Embarcado de Monitoramento – MEM de
numeração 9720000004877. O dispositivo foi removido de um caminhão que
integrava a Operação Pipa, do Exército Brasileiro, e estava em perfeito
funcionamento.
A título elucidativo frise-se que o MEM é um equipamento do gênero
GPS que, no presente caso, foi instalado no caminhão cadastrado para prestar
serviços à Operação Carro-Pipa. Tal aparato é utilizado para medir e fiscalizar o
percurso percorrido pelo caminhão pipa nas diversas rotas de distribuição de água. A
partir da apuração do cumprimento do trajeto devido, em conjunto com outros atos
procedimentais, o Exército Brasileiro viabiliza o pagamento às empresas e
motoristas cadastrados no programa emergencial, em contrapartida aos serviços
fornecidos.
As atividades da Operação Pipa, segundo o Exército Brasileiro,
compreendem a distribuição de água potável, preferencialmente por meio de carros-
pipas, às populações rurais e urbanas atingidas por estiagem com prioridade para os
municípios que se encontram em situação de emergência ou estado de calamidade
pública.
Registre-se que, apesar de todas as cautelas na prestação do serviço,
têm sido constantes as fraudes cometidas em detrimento da Operação Carro-Pipa.
Um dos ardis utilizados é justamente a retirada do MEM do caminhão e a sua
instalação em veículos leves, carros ou motocicletas, simulando o cumprimento das
rotas de entrega de água.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STM atestando que o
estelionato resta configurado com a simulação de percurso mediante instalação do
MEM em veículos diversos dos cadastrados no programa emergencial, verbis:
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
11/20
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e da
comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes
o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das
carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 700129159.2019.7.00.0000.
Relator (a): Ministro (a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020).
Retornando ao caso em apreço, constatou-se, pela equipe de policiais
que abordaram o condutor da motocicleta, que o MEM encontrava-se conectado à
bateria da mesma ensejando hipotética fraude à Operação Carro-Pipa, momento em
que os policiais prenderam o condutor FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA em
flagrante, o qual viria, posteriormente, a relatar que apenas estava a serviço sob as
ordens do acusado ABEL BENTO VIEIRA.
Apurou-se que o MEM de numeração 9720000004877 estava
cadastrado na Operação Carro-Pipa como aparelho relacionado ao caminhão de
placa MYL-2087, cujo motorista contratado era ABEL BENTO VIEIRA, conforme
se extrai do Ofício 015/2017, do Consórcio TBK (Evento 1, fl. 93/95, do IPM nº
7000125-80.2019.7.10.0010).
Por ocasião de seu interrogatório, em sede de investigação preliminar,
o acusado FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA informou que foi contratado pelo Sr.
ABEL BENTO VIEIRA para trabalhar como motorista no caminhão pipa
entregando água, e que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais por mês;
Que o Sr. ABEL mandou-o retirar o aparelho GPS do caminhão pipa e colocá-lo na
motocicleta pertencente a ele; Que o Sr. ABEL disse “coloque na moto e vá passar
as carradas de água como se fosse no caminhão”; Que ”hoje” não realizou nenhuma
entrega de água efetiva, tendo apenas circulado com a moto e o GPS; Que realizou
três entregas fictícias e na quarta entrega foi apreendido. (Evento 1, fls. 18/19,
Inquérito Policial nº 7000125-80.2019.7.0010).
A materialidade do crime restou demonstrada no caso em apreço, haja
vista estarem presentes as provas e os elementos que caracterizam o tipo penal
imputado aos Acusados.
Por conseguinte, vislumbra-se do arcabouço de provas constante dos
autos, especificamente o auto de apresentação e apreensão (Evento 1, fl. 12, do IPM
nº 7000125-80.2019.7.10.0010), lavrado pela Polícia Civil do Estado do Ceará, a
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
12/20
apreensão dos seguintes bens: Motocicleta – Placa OSU-3523 – UF-CE,
HONDA/CG 125, FAN KS, COR: PRETA; do Equipamento - Módulo Embarcado
de Monitoramento – MEM, GPS Nº 9720000004877, Fab.: TOMUS, Lacre
0102222; Cartão Magnético – Administradora: Ministério da Integração Social nº
9900000042899 3*04289111010427778-18.
Frisa-se que, na ocasião da apreensão da Motocicleta Honda, o GPS nº
9720000004877 estava acoplado na bateria e quem a dirigia era o Apelante, civil
FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA. Entretanto, o referido equipamento de GPS
deveria estar acoplado no caminhão de placa MYL-2087, cujo motorista contratado
era o civil ABEL BENTO VIEIRA, conforme se extrai do Ofício nº 015/2017, do
Consórcio TBK (Evento 1, fl. 93/95, do IPM nº 7000125-80.2019.7.10.0010).
Comprovou-se que o aparelho de GPS apreendido apresentava
funcionamento no dia 3 de maio de 2017, revelando o poder nocivo do
comportamento criminoso dos Apelantes, conforme se infere de fragmentos do
Ofício nº 015/2017, do Consórcio TBK (evento 1, fl. 93, do IPM). Vejamos:
1 - O equipamento encontrava-se em regular funcionamento na data de 03/05/2017,
ou
seja,
encaminhando
dados/informações
ao
sistema/central
de
monitoramento/faturamento do programa de abastecimento de água emergencial
por meio da Operação Carro-Pipa do Ministério da Integração Nacional?
Esclarecimento:
Sim, o equipamento encontrava-se em regular funcionamento e enviando
dados/informações ao sistema GPIPA/BRASIL. Foram localizados 03 (Três)
registros de entregas no sistema na data 03/05/2017.
Destaca-se que no momento da prisão em flagrante do Réu FELIPE
INÁCIO DE OLIVEIRA, os policiais militares encarregados pelo procedimento -
José Ronildo Ferreira Primo e Joab da Silva Rodrigues - relataram, no inquérito
policial, que perceberam que do interior da bolsa estava saindo uma fiação que
conectava o aparelho GPS à bateria da motocicleta, permitindo seu perfeito
funcionamento e emissão de sinais de deslocamento ao sistema eletrônico da
Operação Pipa (Evento 1, doc. 1, fls. 9-10 e 13-14; do IPM).
Ressalta-se, por oportuno, que, embora tenha o aparelho demonstrado
eficaz funcionamento naquele dia, gerando, inclusive, falsos registros de entrega de
água, a empreitada criminosa não obteve sucesso, haja vista que valor algum foi
pago ao motorista cadastrado – ABEL BENTO VIEIRA, tampouco ao seu
empregado – FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA.
O Laudo Pericial Contábil asseverou, verbis:
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
13/20
“(...) Em cumprimento ao solicitado, foram realizados cálculos do IPM
referenciado que trata da prestação de serviço no programa emergencial Operação
Carro Pipa acordados com os indiciados Sr. ABEL BENTO VIEIRA (CPF:
943.599.203-00) E Sr. FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA (CPF: 048.480.583-50).
Verificou-se que não ocorreram pagamentos aos indiciados referentes a prestação
de serviço dos meses de abril/2017 e de maio/2017, então não foram constatados
prejuízos materializados para Administração Militar”.
(Evento 132, fl. 6).
Quanto às autorias do crime, estas foram devidamente comprovadas.
Vejamos:
O Acusado FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, no momento de sua
prisão em flagrante, confessa sua participação na empreitada criminosa, não
pairando dúvidas de que o Acusado, com o propósito de fraudar a Operação
Carro-Pipa, dirigia uma motocicleta, a qual portava, indevidamente, o Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) que deveria estar ligado no caminhão pipa do
Acusado ABEL BENTO VIEIRA, seu chefe e corréu.
Além disso, é interessante verificar o trecho do depoimento judicial do
policial civil Joab da Silva Rodrigues, o qual interceptou e prendeu em flagrante o
réu FELIPE INÁCIO (Evento 78, doc. 3), verbis:
“PERGUNTADO se se recorda o que aconteceu em junho de 2017, quando teve
uma prisão em flagrante, RESPONDEU que estavam patrulhando na cidade de
Orós quando viram um rapaz em uma moto com um aparelho e que achou estranho;
que o comandante da equipe viu que parecia ser um GPS de caminhão; que o
condutor foi levado à delegacia; que entrou em contato com os militares
responsáveis pela Operação Carro Pipa; PERGUNTADO como o aparelho estava
acoplado na moto, RESPONDEU que não lembra se estava em uma mochila ou de
outro jeito; PERGUNTADO se se recorda se o aparelho estava ligado ou se tinha
alguma luz acesa, RESPONDEU que tava ligado; PERGUNTADO se se recorda se
o rapaz da moto preso estava carregando água com ele, RESPONDEU que não
tinha como; PERGUNTADO se se recorda o que o rapaz da moto falou, qual a
justificativa dele, RESPONDEU que não recorda, só sabe que ficou nervoso e que
chegou a chorar, mas não lembra o que disse no momento, que ele ficou nervoso,
que ele tinha falado que estava a mando de outra pessoa (...)”.
Infere-se do depoimento do policial Joab que o Acusado FELIPE
INÁCIO DE OLIVEIRA, após sua prisão, confessou que trabalhava sob as ordens
de ABEL BENTO VIEIRA e que retirou o GPS do Caminhão Pipa e o colocou na
motocicleta Honda, sob suas ordens. Veja-se, por imperioso, o que afirmou FELIPE
em seu interrogatório em sede de Inquérito Policial (Evento 1, fls. 18/19, IPM),
verbis:
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
14/20
“Que foi contratado por Abel para trabalhar no Caminhão Pipa entregando água
no Santarém, o qual pagava a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais por mês;
Que Abel mandou retirar o aparelho GPS do Caminhão Pipa e colocá-lo na
motocicleta pertencente a Abel; Que Abel disse ‘coloque na moto e vá passar as
carradas de água como se fosse no caminhão’; Que hoje não realizou nenhuma
entrega de água efetiva, tendo apenas circulado com a moto e o GPS; Que realizou
três entregas fictícias e na quarta entrega foi apreendido(...)”.
Infere-se, também, que o Acusado FELIPE tinha ciência que agia
criminosamente, embora sob as ordens de seu empregador ABEL BENTO
VIEIRA. Óbvio que o Acusado FELIPE sabia que a retirada do GPS do Caminhão
Pipa, cadastrado no programa emergencial, e a sua colocação em uma motocicleta,
para fraudar a entrega de água às comunidades necessitadas, era absolutamente
proibida e caracterizava uma ação criminosa. Não há dúvidas de que trata-se de uma
ordem manifestamente ilegal, o que faz ensejar à hipótese a previsão constante do
art. 38, § 2º, do CPM.
Dessa forma, mostra-se, sem sombras de dúvidas, a autoria intelectual
de ABEL BENTO VIEIRA, que contratou o Acusado FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA e, em conluio com este, para o fim espúrio de trapacear o programa
emergencial de entrega de água para população em municípios atingidos,
brutalmente, pela seca no nordeste do País, por meio da simulação das entregas de
água.
Reitera-se que o MEM 9720000004877 (GPS) estava registrado sob a
responsabilidade do Acusado ABEL BENTO VIEIRA, credenciado na Operação
Pipa junto ao Exército Brasileiro (Ofício 01/2017 – Consórcio TBK – Evento 1, fl.
94, IPM nº 700012580.2019.7.10.0010).
Ademais, em um segundo depoimento no Inquérito Policial, o Acusado
FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA reafirmou que atuou sob as ordens de ABEL
BENTO VIEIRA (Evento 34, doc. 8, fl. 1, IPM nº 7000125-80.2019.7.10.0010),
verbis:
“(...) declarou que: Estava desempregado, no ano de 2017, quando o Senhor
“Abel” (Bento Vieira) disse que iria comprar um caminhão e queria a pessoa do
indiciado como motorista. Declarou que nunca foi habilitado em qualquer tipo de
veículo, e, declarou, ainda, que informou essa situação ao senhor “Abel”, e mesmo
assim o senhor “Abel” o contratou como motorista, ele o senhor “Abel” disse que
iria ajudar o indiciado a tirar uma habilitação, coisa que nunca aconteceu.
Declarou que iniciou o serviço de motorista do caminhão pipa do senhor “Abel”
em 2017. Declarou que apanhava a água embaixo da ponte em Orós (na saída para
a localidade de Feiticeiro). Declarou que no dia em que foi preso, 3 de maio de
2017, estava com o GPS e o Coletor, assim simulando a entrega de três carradas, e,
declarou que já havia simulado as entregas de três para a localidade de “Pai
Antonio”, quando saiu do rio com a intenção de simular a quarta entrega de água,
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
15/20
então parou a moto (placa OSU3523) para atender o telefonema de sua antiga
companheira (senhora Cícera Mara Lopes Rodrigues) e foi abordado pela Polícia
Militar, ocasião em que foi preso (...)”.
Já o depoimento da testemunha Edenildo Batista Colaço (Evento 78,
doc. 2) encontra-se em sintonia com os depoimentos do Acusado FELIPE INÁCIO
DE OLIVEIRA, informando em Juízo o seguinte, verbis:
“(...) PERGUNTADO se conhecia o Sr. Abel Bento Vieira, RESPONDEU que
conhecia; PERGUNTADO o que o sr. Abel Bento Vieira fazia, RESPONDEU que
era dono caminhão e que o motorista do caminhão era o Felipe; PERGUNTADO se
o Felipe tinha habilitação na CONDEC para fazer a entrega, RESPONDEU que ele
tinha, como motorista, e que o habilitado era o sr. Abel”.
Todavia, nas declarações firmadas pelos Acusados, em sede de
interrogatório Judicial, estes alegaram que o Açude Orós apresentava água imprópria
para o consumo humano, motivo pelo qual estavam pegando água em outro
manancial para distribuir para a população e, posteriormente, simulavam o trajeto de
entrega, tendo sido acoplado o MEM em uma motocicleta.
A tese esposada pelos Acusados não pode prosperar. É uma tese
teratológica em todos os sentidos. Vejamos.
Existem nos autos relatórios de fiscalização operacional da Operação
Pipa, executado pelo 23º Batalhão de Caçadores, no município de Orós-CE, em
março de 2017, o qual concluiu ser satisfatória a qualidade da água daquele rio.
Além disso, mesmo que fosse verdadeira a tese alegada pelos Acusados, não faria o
menor sentido a retirada do MEM do Caminhão Pipa e colocá-lo na motocicleta.
Afinal de contas, por qual razão percorreriam o trajeto duas vezes, conforme
alegam, quando poderiam fazê-lo apenas uma vez, por meio do Caminhão Pipa
cadastrado?
Trago à colação fragmentos do Parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, que passa a fazer parte do meu voto, da Lavra do nobre e eminente
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, verbis:
“(...) É de evidência cristalina a vontade consciente de enganar a Administração
Militar, quando, de uma análise perfunctória, verifica-se que os concorrentes
acertaram a simulação de percurso que deveria ser feito pelo caminhão de onde o
Módulo Embarcado de Monitoramento foi retirado, para ser colocado
fraudulentamente em uma moto, guiada por FELIPE INÁCIO, a mando de ABEL
BENTO VIEIRA, estando o referido módulo em ativo funcionamento, gerando
dados falsos.
Também é pífio o argumento de que a água do manancial de onde deveria ser
retirada poderia não estar potável em data diferente da que foi colhida, na medida
em que, havendo tal situação, a Administração Militar deveria ser informada e não
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
16/20
foi, demonstrando o dolo e a finalidade de lucro criminoso.
(...)
Por tudo que já foi exposto, descarta-se qualquer hipótese de Estado de
Necessidade ou Inexigibilidade de Conduta Diversa, pois está evidente que os
argumentos defensivos só visam justificar o injustificável, podendo e devendo os
Apelantes agir de outra forma.
Assim, evidencia-se o dolo, no Estelionato Tentado, visando a vantagem material
indevida, pois a conduta foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade de
seus agentes, quando já iniciado o iter criminis.
Por fim, cai por terra o argumento de que a pena-base deveria ser fixada em seu
mínimo legal, uma vez que, ao contrário do que quer fazer crer a douta Defesa, não
foram uma ou duas pessoas prejudicadas, mas toda uma comunidade que ficou sem
água pelo fato de o contrato não ter sido devidamente cumprido, estando a r.
Sentença devidamente fundamentada”.
Concluem-se, assim, satisfatoriamente comprovadas as autorias
delitivas dolosas dos Acusados FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA e ABEL
BENTO VIEIRA. No momento da prática delituosa, os Acusados tinham plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato, sendo-lhes exigida conduta diversa,
não havendo qualquer circunstância que os isente do crime ou exclua as suas
culpabilidades.
Ao fim, as condutas perpetradas pelos Acusados perfazem os
requisitos do delito de estelionato tentado, por estarem presentes o dolo e o meio
fraudulento, considerando a astúcia para enganar o controle das carradas de água em
prejuízo da Administração Militar e da sofrida população, vítima da incessante seca
que assola o nordeste brasileiro.
O arcabouço probatório é harmônico, coeso e suficiente, sustentado em
documentos, declarações, depoimentos e laudos periciais, dos quais deriva a
convicção da autoria e da materialidade delitiva.
Assim sendo, comprovadas a autoria e a materialidade do crime, a
mantença da condenação é medida que se impõe, nos exatos termos firmados na
Sentença a quo, in verbis:
“(...) Nessa vereda, tipificada está a conduta, de modo que FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA e ABEL BENTO VIEIRA, em 3 de maio de 2017, no Município de Orós,
Ceará, em coautoria, tentaram obter para si vantagem ilícita, em prejuízo do
Exército Brasileiro, induzindo em erro o escritório da Operação Pipa do 23º
Batalhão de Caçadores, mediante recurso fraudulento, consistente na simulação de
cumprimento de rotas da Operação Pipa, utilizando-se ardilosamente do Módulo
Embarcado de Monitoramento nº 9720000004877, apenas não tendo consumado o
delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
17/20
(...)
Portanto, o fato sub judice é típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade dos réus, razão pela qual, nos
termos do art. 297 do CPPM, a condenação se impõe.
Mas não é só.
No presente caso, há que se destacar a existência de circunstância judicial que
opera em desfavor dos acusados, qual seja, a maior extensão do dano. Acerca dessa
circunstância, esclarece Enio Luiz Rosseto (Código Penal Militar Comentado, 1ª
Edição, pág. 340):
'Na maior ou menor extensão do dano ou do perigo de dano estão as
consequências resultantes da ação criminosa, ' não só para a vítima como
para sociedade', mas que vão além do fato típico. Do crime podem resultar
consequências de maior ou de menor gravidade. Por ex., a morte do pai de
família deixou numerosa prole sem amparo; o crime sexual acarretou à
vítima graves perturbações emocionais ou psicológicas.'
Vê-se que a circunstância deve ser reconhecida não só quando há prejuízo anormal
à vítima, mas também quando é atingida a sociedade. Não custa ressaltar que a
missão da Operação Carro Pipa é abastecer com água as comunidades
necessitadas que estão localizadas no polígono da seca, atenuando os impactos
causados pela escassez de água nessas regiões. Vale anotar que a população
atendida por essa operação, majoritariamente, é composta por pessoas pouco
alfabetizadas e de baixo poder aquisitivo. Considerando que, no caso em tela, não
houve a entrega efetiva de água programada para o dia em que foi flagranteado o
acusado FELIPE INÁCIO, a população carente restou prejudicada, perfazendo uma
maior extensão do dano e, consequentemente, o aumento da pena-base na primeira
fase de dosimetria. Nesta esteira é a jurisprudência do STM:
EMENTA:
APELAÇÃO.
"OPERAÇÃO
PIPA".
ESTELIONATO.
APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE
VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma
continuada do art. 71 do CP, credenciado da Operação Pipa que apresenta,
em diversas oportunidades, planilhas de abastecimento comprovadamente
falsificadas, as quais atestam fornecimentos de água potável que não
ocorreram. Afastadas as teses da coação hierárquica e do erro de fato por
ausência de condições mínimas para sua incidência na dinâmica dos fatos.
Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo cominado e do aumento
proporcional decorrente da continuidade delitiva, tendo em vista os fatos se
revestirem de gravidade, na medida em que atingiram diretamente moradores
carentes de regiões castigadas pela seca e que dependiam da água potável
para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (STM - APL: 70006778820187000000, Relator: William de
Oliveira Barros, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação:
13/03/2019).
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
18/20
Percebe-se que a carência de água é um crônico problema histórico do semiárido
nordestino, dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e
impossibilitando a manutenção dos reservatórios de água para consumo humano e
animal. O delito em análise revela uma maior extensão do dano justamente porque
contribuiu para o agravamento da dura realidade sofrida pelas comunidades
necessitadas do Estado do Ceará. Por toda essa realidade, é que a conduta dos réus
ganha maior reprovabilidade.
No que tange à segunda fase, especificamente ao réu ABEL BENTO VIEIRA, deve
ser agravada a pena, nos termos do inciso I do § 2º do art. 53 do Código Penal
Militar, à medida em que dirigiu a atividade criminosa do comparsa FELIPE
INÁCIO DE OLIVEIRA. Conforme restou demonstrado, este último agiu como
empregado do primeiro, o qual o contratou e orientou a agir de forma inidônea,
visando burlar o programa emergencial. Para tanto, o empregado FELIPE INÁCIO
recebia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. O restante do valor
seria destinado ao arquiteto do crime, ABEL BENTO VIEIRA, que era, inclusive, a
pessoa credenciada junto ao Exército Brasileiro para a prestação do serviço.
Considerando o disposto no art. 73 do Código Penal Militar, entendo que deve
incidir a fração de 1/5 na segunda fase da dosimetria da pena do réu ABEL BENTO
VIEIRA.
No tocante à terceira fase da dosimetria da pena, há uma causa de diminuição
consistente no crime tentado, conforme bem explanado acima. Nesse contexto, o
Código Penal Militar, no parágrafo único do art. 30, determina que a fração
minorante deve flutuar de 1/3 a 2/3.
Para o Supremo Tribunal Federal: ‘(...) a definição do percentual da redução da
pena observará o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição
quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a
diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito’(HC
95960/PR, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 14.04;2009).
No caso em tela, compreendo que deve ser aplicada a diminuição mínima, qual seja
1/3, pois o delito ficou próximo de ser consumado. Viu-se, acima, que o sistema
GPIPA havia registrado três entregas de água naquele dia, fictícias, obviamente.
Por obra do destino, uma vez que o condutor parou sua motocicleta para falar no
celular, um policial militar, atento ao tráfego, percebeu que havia uma suspeita
bolsa presa à garupa do veículo, e resolveu abordar o motoqueiro. Não fosse isso,
outras entregas seriam registradas, permitindo o integral pagamento pelos serviços
fraudulentamente prestados naquele dia, como é possível que tenha ocorrido em
outras ocasiões.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto e o mais que dos autos consta, DECIDO JULGAR PROCEDENTE A
DENÚNCIA, nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar em alegações
escritas, PARA CONDENAR OS RÉUS FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA nas penas
do artigo 251, caput c/c artigo 30, II, ambos do CPM e ABEL BENTO VIEIRA, nas
penas do artigo 251, caput c/c artigo 30, II e inciso I do § 2º do art. 53, tudo do
CPM.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
19/20
Passa-se, agora, à dosimetria das penas:
A) FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes. Todavia, conforme já fundamentado,
constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior
extensão do dano, tendo em vista que há prova acerca do fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras
dos impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da pena
estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se
razoável e proporcional fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, fixa-
se a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.
Na 3ª Fase, constata-se que há causa de diminuição de pena, qual seja, a tentativa,
cuja fração deve ser aplicada em seu patamar mínimo, 1/3, tendo em vista que a
vantagem ilícita pretendida pelo acusado restou próxima de ser garantida,
conforme fundamentação supra.
Destarte, a pena definitiva perfaz 02 (dois) anos de reclusão.
Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos, com base no Artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
Artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das
condições previstas no Artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do
comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que
lhe venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício
vier a ser revogado, na forma da lei.
B) ABEL BENTO VIEIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes. Todavia, conforme já fundamentado,
constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior
extensão do dano, tendo em vista que há prova acerca do fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras
dos impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da pena
estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se
razoável e proporcional fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da circunstância agravante do art. 53, § 2º, I, do Código
Penal Militar, conforme fundamentado acima, deve incidir sobre a pena-base a
fração de 1/5, nos termos do art. 73 do CPM, elevando-a ao patamar de 3 (três)
anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a5...
20/20
Na 3ª Fase, constata-se que há causa de diminuição de pena, a qual deve ser
aplicada em seu patamar mínimo, qual seja 1/3, tendo em vista que a vantagem
ilícita pretendida pelo acusado restou próxima de ser garantida, conforme já
fundamentado supra. Destarte, fica reconhecida a causa de diminuição relativa ao
crime tentado, reduzindo-se em 1/3 a pena, o que torna a pena definitiva em 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Deixa de ser concedida a suspensão condicional da execução da pena, pois não se
encontra cumprido o requisito objetivo previsto no art. 84 do Código Penal Militar,
visto que a pena privativa de liberdade imputada ao acusado supera o patamar de 2
(dois) anos.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro.
Por fim, é concedido a ambos os réus o direito de apelar em liberdade, já que não
se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do
CPPM.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa dos civis ABEL BENTO VIEIRA e FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA, mantendo inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349574v21
e do código CRC d56bd670.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 9/3/2023, às 1:8:19
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349574 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-28.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
APELANTE: ABEL BENTO VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que
condenou, em 1º/12/2021, o civil FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, como incurso
no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial
aberto para eventual cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade;
bem como o civil ABEL BENTO VIEIRA, também como incurso no art. 251, caput,
c/c o art. 30, inciso II, e art. 53, § 2º, inciso I, todos do CPM, à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem o benefício do
sursis, por ausência de previsão legal, no regime inicial aberto para o seu
cumprimento e, por fim, com o direito de recorrer em liberdade (evento 1).
A DPU, em seu arrazoado, requereu a reforma da Decisão de piso, para
que houvesse a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alíneas ‘b’ e ‘d’, do
CPPM.
Argumentou a Defesa que a água do açude designado pelo Exército
Brasileiro para que fosse coletada e entregue à população carente, à época, estava
imprópria para o consumo, tendo os réus colhido o bem em outro manancial e, em
seguida, distribuído aos moradores. Para além, fundamentou seus pleitos na ausência
de dolo dos agentes, bem como afiançou que suas condutas estavam insertas no
estado de necessidade ou em inexigibilidade de conduta diversa, pois teriam eles
buscado água potável em lugar diferente do previsto pelo EB, para cumprir com a
obrigação assumida perante a Administração castrense. Por fim, sustentou,
subsidiariamente, a inaplicabilidade de circunstância desfavorável na 1ª fase da
dosimetria, o que impunha a fixação da pena-base no mínimo legal aos réus, com o
consequente reconhecimento de sursis ao réu ABEL VIEIRA.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão
Defensivo.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
2/9
Inicialmente, impende destacar as características do delito previsto no
art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de
alguém a partir de enganação, golpes e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar
ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que colabora com o agente
sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, perdendo patrimônio.
O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em engano a vítima,
traduzindo as elementares de persuadir ou conservar o paciente em engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da
pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo penal em
comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os
erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do Código Penal
Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime por
erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando
ausente a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a
ocorrência de mera causa de atenuação da pena. No segundo, pode
afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n.
7000703-52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso).
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
3/9
Conforme nos ensina Rogério Greco, a fraude é o ponto central do
delito de estelionato, podendo ser identificado por meio dos elementos que integram
sua figura típica, configurados na conduta do agente dirigida finalisticamente à
obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; a vantagem ilícita pode ser para o
próprio agente ou para terceiro; a vítima é induzida ou mantida em erro; e o agente
vale-se de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução
de seu fim.
Para que o crime de estelionato se consuma é preciso haver uma
conduta ilícita que leve a um prejuízo alheio.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato
é o patrimônio alheio em qualquer de seus elementos integrantes, bens móveis ou
imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o objeto material do delito.
Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo e passivo, seja militar ou
civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente
consegue obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Admite-se também o crime
tentado quando o agente, iniciados os atos de execução, não consegue obter
vantagem ilícita por razões alheias a sua vontade.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita
em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da
vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece
pelo ressarcimento do dano (STF, RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ 22/4/2008, p1).
Há tentativa quando o agente se utiliza de meio fraudulento e procura
induzir a vítima em erro, mas esta, ao perceber o engodo, desfaz a negociação que
propiciaria a obtenção de vantagem ilícita em seu prejuízo (TJMG, ACr. 1.0145.
00.006950-3/001, 34ª Câm. Crim., Rel. Walter Pinto Rocha, pub. 12/12/2007).
Imperioso destacar que o delito só pode ocorrer quando o agente
realmente deseja realizar o ato de prejudicar a vítima, constituindo o elemento
subjetivo doloso. Não é possível cometer estelionato de forma culposa, sem desejar
ou possuir intenção.
In specie, no tocante às condutas dos apelantes, indene de dúvidas a
comprovação de suas participações no engodo, pois há nos autos provas suficientes
de que, com seu agir, tentaram obter vantagem indevida na referida transação.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
4/9
O réu FELIPE INÁCIO foi flagrado trafegando no Município de Orós-
CE, em uma motocicleta Honda, placa OSU-3523, trazendo consigo uma bolsa
amarrada na garupa do veículo, em cujo interior encontrava-se o Módulo
Embarcado de Monitoramento – MEM, de numeração 9720000004877, que deveria
estar inserido no caminhão cadastrado na Operação Carro-Pipa, em nome do réu
ABEL BENTO VIEIRA, destinado à distribuição de água potável à população
carente do sertão nordestino. Destaca-se, de igual modo, ter-se demonstrado nos
autos que o réu ABEL VIEIRA foi quem contratou o agente FELIPE INÁCIO para
que realizasse a simulação.
Muito embora não tenha sido demonstrado nos autos que os acusados
obtiveram vantagem indevida em prejuízo de terceiros ou da Administração Militar,
conforme Perícia Contábil realizada pelo EB (evento 12 da APM), o fato não
ocorreu por vontade alheia às dos agentes. Eles nitidamente possuíam o intuito de
simular a distribuição do bem, caro à população carente, trafegando com uma
motocicleta pelo trajeto oficial do caminhão-pipa, para que, por meio do sistema de
rastreamento, a Força terrestre imaginasse a regularidade da prestação do serviço, o
que consubstanciou a hipótese de tentativa do crime de estelionato, ex vi do art. 30,
inciso II, do CPM.
Ademais, cumpre destacar trecho da Sentença de piso que esclareceu
qual seria a função do MEM encontrado na motocicleta pilotada pelo réu FELIPE,
in verbis:
“... Tal equipamento nada mais é do que espécie de aparelho GPS,
instalado nos caminhões cadastrados para prestar serviços à
Operação Carro Pipa. Tal aparato é utilizado para medir e fiscalizar o
percurso percorrido pelos caminhões pipa nas diversas rotas de
distribuição de água. A partir da apuração do cumprimento do trajeto
devido, em conjunto com outros atos procedimentais, o Exército
Brasileiro viabiliza o pagamento às empresas e motoristas
cadastrados no programa emergencial, em contrapartida aos serviços
fornecidos”.
Nessa senda, os apelantes, usando de ardil, possuíam o intuito de obter
vantagem econômica em detrimento da Administração castrense e da população
carente, ao retirar o MEM do caminhão cadastrado na referida operação e o colocar
em motocicleta, simulando o cumprimento das rotas de entrega d’água.
Essa Egrégia Corte vem combatendo inúmeras fraudes na operação
humanitária
Carro-Pipa,
deflagrada
pelo
Exército
Brasileiro,
possuindo
jurisprudência pacificada no tocante à configuração de estelionato com a simulação
de percurso mediante instalação do MEM em veículos diversos dos cadastrados no
programa emergencial, in litteris:
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
5/9
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E
TENTADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a
ocorrência do crime de estelionato, em razão da fraude ao sistema de
monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa,
consistente na simulação de carradas com a instalação dos
equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em
outros veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da
Administração Militar e da comunidade vítima da seca. 2. A conduta
perpetrada perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e o
meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle
das carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020). (Grifo nosso.)
Destarte, verificou-se, após abordagem policial do réu FELIPE, que o
MEM se encontrava conectado à bateria da motocicleta, ensejando hipotética fraude
à Operação Carro Pipa, tendo sido preso em flagrante, relatando este réu que apenas
estava a serviço do acusado ABEL BENTO VIEIRA.
Inconteste que o referido aparelho estava cadastrado na Operação
Carro-Pipa junto ao caminhão de placa MYL-2089, cujo motorista contratado era
ABEL BENTO VIEIRA, conforme se extrai do Ofício nº. 15/2017, do Consórcio
TBK (evento 1, fl. 94, do IPM).
Portanto, a materialidade do delito foi descortinada por inúmeras
provas acostadas aos autos, como os depoimentos das testemunhas ministeriais, os
interrogatórios dos réus e o Auto de Apresentação e Apreensão lavrado pela Polícia
Civil do CE (evento 1, fl. 12, do IPM), que demonstrou a inequívoca tentativa de
fraude por parte dos recorrentes.
Cumpre salientar que o equipamento estava em perfeito
funcionamento, uma vez que os réus o conectaram clandestinamente à bateria da
motocicleta, conforme demonstrado pelo Ofício nº 15/2017 do Consórcio TBK
(evento 1, fl. 93, do IPM), emitindo dados da localização geográfica do veículo
portador ao sistema eletrônico GPIPA/BRASIL, que registrou três supostas entregas
distintas das carradas no fatídico dia.
Depreende-se do interrogatório inquisitorial do acusado FELIPE, que
este houvera retirado o MEM do caminhão-pipa a mando do acusado ABEL
VIEIRA (evento 1, fls. 18/19, do IPM):
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
6/9
"[...] QUE foi contratado por Abel para trabalhar no caminhão pipa
entregando água no Santarém, o qual pagava a quantia de R$ 500,00
(quinhentos) reais por mês; QUE Abel mandou retirar o aparelho
GPS do caminhão pipa e colocá-lo na motocicleta pertencente a
Abel; QUE Abel disse 'coloque na moto e vá passar as carradas de
água como se fosse no caminhão'; QUE hoje não realizou nenhuma
entrega de água efetiva, tendo apenas circulado com a moto e o
GPS; QUE realizou três entregas fictícias e na quarta entrega foi
apreendido [...]” (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, certo está que o apelante ABEL VIEIRA participou
da fraude como mandante, atuando ambos os agentes com intuito de obter vantagem
indevida em prejuízo da Administração castrense.
Daí, justificável, com base probatória idônea, a formulação do juízo
condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato
revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, sem
dissiparem ambiguidades e obscuridades, revelam-se capazes de informar com
objetividade ao órgão judiciário competente a subsunção da conduta à norma.
Não há, pois, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que
poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o in dubio pro reo.
Está, a contrassenso, clarividente no feito a demonstração da tentativa de fraudar a
Operação Carro-Pipa, pela qual foram os réus contratados.
Portanto, é irreparável o Decisum quanto à imputação do crime de
estelionato aos réus civis, tendo em vista o farto conjunto probatório, traduzido na
demonstração documental e na uníssona prova testemunhal, por terem tentado
praticar o delito de estelionato no dia 3/5/2017.
Vale, pois, destacar o depoimento do policial Joab da Silva Rodrigues
(evento 78, doc. 3, da APM), que corroborou com a dinâmica dos fatos e as
responsabilidades dos acusados. In verbis:
"[...] estava patrulhando na cidade de Orós quando viram um rapaz
em uma moto com um aparelho e que achou estranho, que o
comandante da equipe viu que parecia ser um GPS de caminhão, que
o condutor foi levado à delegacia, que entrou em contato com os
militares responsáveis pela Operação Carro Pipa; PERGUNTADO
como o aparelho estava acoplado na moto, RESPONDEU QUE não
lembra se estava em uma mochila ou de outro jeito; PERGUNTADO
se se recorda se o aparelho estava ligado ou se tinha alguma luz
acesa, RESPONDEU QUE tava ligado; PERGUNTADO se se recorda
se o rapaz da moto preso estava carregando água com ele,
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
7/9
RESPONDEU QUE não tinha como; PERGUNTADO se se recorda o
que o rapaz da moto falou, qual a justificativa dele, RESPONDEU
QUE não recorda, só sabe que ficou nervoso e que chegou a chorar,
mas não lembra o que disse no momento, que ele ficou nervoso, que
ele tinha falado que estava a mando de outra pessoa [...]"
Ademais, impende observar que os depoimentos das demais
testemunhas estão em consonância com os realizados em Juízo, quando asseveraram
a confissão do réu FELIPE após ter sido abordado no local do flagrante.
Não obstante, os referidos condenados, na fase judicial, subverteram a
versão dada aos policiais, afirmando que o açude Orós apresentava água imprópria
para consumo humano, razão pela qual captaram a água em outro manancial para
distribuir à população e, posteriormente, simulavam o trajeto de entrega, portando o
MEM em uma motocicleta.
Há nos autos relatório de fiscalização operacional da Operação Pipa,
executado pelo 23º Batalhão de Caçadores, no município de Orós-CE, em maio de
2017, não tendo sido constatada nenhuma impropriedade na qualidade da água do
manancial correspondente (evento 136, doc. 5). Outrossim, o laudo de potabilidade
da água do referido açude, confeccionado em março de 2017, concluiu ser
satisfatória a qualidade da água daquele corpo hídrico, o que descortina a retórica
falaciosa dos apelantes.
A versão sustentada pelos acusados vai de encontro à das demais
testemunhas que discorreram fidedignamente a dinâmica dos fatos, restando
sobejamente comprovadas as autorias dolosas dos réus.
Dito isso, corroboro à inteireza com o Decisum primevo concernente à
condenação dos réus, como incursos no delito previsto no art. 251 do CPM, em sua
forma tentada, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade, no tocante à
não distribuição efetiva da água potável destinada à população carente do sertão
cearense, com vias a lucrar com a inexecução do serviço contratado com a
Administração Castrense.
Isto posto, dadas as provas, indene de dúvidas a autoria e a
materialidade com relação aos atos praticados por FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
e ABEL BENTO VIEIRA, no cometimento do estelionato tentado contra a
Administração Castrense e, em pior acento, em face da comunidade carente de
Orós–CE, que tanto sofre com a escassez de água potável no sertão daquela
federação, o que, por óbvio, enseja a manutenção da condenação.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
8/9
Mais uma vez, acertada está a exegese do Magistrado de piso, que a
partir da aplicação do Direito ao caso concreto, teve a sensibilidade da
individualização da pena tendo como norte as circunstâncias da tentativa engendrada
pelos réus condenados e as provas apresentadas pelas partes.
In casu, como destacou a Sentença a quo, estão sendo desvirtuadas as
Operações Carro-Pipa no interior do país, com especial destaque na fraude contra a
Administração Castrense, bem como em face da população carente, que muito
necessita desse precioso bem, para além das inúmeras falsificações documentais no
cadastramento junto ao Exército Brasileiro.
O presente caso é mais uma tentativa de fraudar a entrega da água à
população, conforme se observou das provas que demonstraram a inexecução do
serviço prestado à Administração Militar.
No tocante às súplicas finais consubstanciadas pela DPU em seu
Recurso, de desproporcionalidade na aplicação da pena-base, bem como a
inaplicabilidade de circunstância desfavorável ao réu na 1ª fase do cálculo da pena,
cumpre salientar a aplicação irreparável da teoria tridimensional da dosimetria pelo
Juízo primevo.
Nesta esteira, partindo da análise da dosimetria aplicada aos agentes
pelo Juízo de piso, melhor sorte não deve ser observada quando da aplicação do
sistema trifásico no case.
Destaca-se que a Decisão a quo teve como norte a maior extensão do
dano para consagração da pena-base, uma vez que a vítima, para além da
Administração Militar, é a sociedade, em especial a população carente do sertão
brasileiro, que muito sofre com a escassez de água, bem vital ao desenvolvimento
humano quer em seus aspectos biológicos, quer sociais, econômicos e culturais.
De igual modo, os agentes não confessaram na fase judicial o
cometimento da tentativa do estelionato. Ao contrário, criaram uma versão
distorcida dos fatos, subjugando o Poder Judiciário e negando a obviedade do
cometimento do delito, não havendo que falar, portanto, no reconhecimento de
atenuante da confissão espontânea.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso da Defensoria Pública da União, conservando íntegros os alicerces da
Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 16 de fevereiro de 2022.
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/03/2023, 18:29
:: 40001349386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bd718dcac410a524...
9/9
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349386v2 e
do código CRC 5311f368.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/3/2023, às 17:51:34
7000077-28.2022.7.00.0000
40001349386 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR